Tribunal: TJMT
Processo: 1058507-64.2019.8.11.0041
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1058507-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), BENETTI E MIRANDA LTDA - CNPJ: 02.870.223/0001-35 (APELADO), CRISTIANE BENETTI MIRANDA - CPF: 594.447.891-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES BENETTI - CPF: 531.837.461-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DE PARCELAMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a decadência dos créditos tributários das CDAs nº 2017485022 e 2017485457 e a nulidade da CDA nº 2018885367 por inexistência de fato gerador, mantendo a execução fiscal apenas quanto à CDA nº 2017485457.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula 622/STJ para afastar a decadência dos créditos da CDA nº 2017485022; e (ii) saber se o acórdão deixou de considerar a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio (TACIN), reconhecida pelo STF no Tema 1.282, para validar a cobrança relativa à CDA nº 2018885367.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da decadência, aplicando corretamente o art. 173, I, do CTN e rejeitando a suspensão ou interrupção do prazo decadencial por parcelamento declarado inconstitucional com efeitos ex tunc.
4. Quanto à TACIN, a decisão embargada delimitou que a cobrança era inválida por inexistência de fato gerador, diante da extinção formal da empresa em 2014, não havendo omissão quanto à análise da constitucionalidade em tese da taxa.
5. Os embargos não apontam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas pretendem rediscutir o mérito, finalidade não admitida para embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A declaração de inconstitucionalidade de programa de parcelamento com efeitos ex tunc impede a interrupção ou suspensão do prazo decadencial tributário. 2. A ausência de fato gerador decorrente da extinção formal da empresa afasta a legitimidade da cobrança da TACIN, independentemente da constitucionalidade em tese do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 173, I; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622; STJ, Súmula 653; STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282; STJ, REsp 1.847.190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo a execução fiscal apenas em relação à CDA nº 2017485457 e reconhecendo a decadência dos créditos tributários das CDAs nº 2017485022 e 2017485457, bem como declarando a nulidade da CDA nº 2018885367 por inexistência de fato gerador.

A decisão embargada foi assim ementada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO FORMAL DA EMPRESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência dos créditos tributários das CDAs nº 2017485022 e 2017485457, e a nulidade da CDA nº 2018885367, por ausência de fato gerador em razão da extinção formal da empresa executada desde 2014.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência na constituição dos créditos tributários lançados nas CDAs de 2007, 2008 e 2011; e (ii) saber se a extinção formal da empresa afasta a legitimidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) relativa aos exercícios de 2016 e 2017.

III. Razões de decidir

3. O prazo para constituição do crédito tributário referente aos exercícios de 2007 e 2008 expirou antes da constituição ocorrida em 2016, configurando decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.
4. A CDA referente a 2011 (nº 2017485457) foi regularmente constituída dentro do prazo legal, não se aplicando a interrupção ou suspensão do prazo em virtude de parcelamento declarado nulo por inconstitucionalidade.
5. A CDA nº 2018885367 não possui fato gerador válido, visto que a empresa estava formalmente extinta em data anterior ao período de incidência da TACIN (2016 e 2017), sendo inviável a cobrança de tributo por ausência de sujeito passivo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para manter a execução apenas quanto à CDA nº 2017485457.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cobrança de tributo cujo prazo para constituição já se exauriu nos termos do art. 173, I, do CTN.
2. O parcelamento fundado em lei declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial.
3. A extinção formal da empresa, comprovada por baixa nos registros oficiais, afasta a legitimidade da cobrança da TACIN por inexistência de fato gerador válido."

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, requerendo o reconhecimento de que: (i) o lançamento e a notificação dos créditos da CDA nº 2017485022 ocorreram dentro do prazo decadencial previsto nos arts. 142 e 173 do CTN, conforme interpretação da Súmula 622 do STJ; e (ii) a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio (TACIN) foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN).

Intimada, a parte embargada nada manifestou.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025